Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. ÁREA CONTÍGUA À LOJA NO COMÉRCIO LOCAL SUL – CLS NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL – SHCS. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de cobrança e rescisão contratual.
2. Não se admite que uma das partes, beneficiada por ônus contratual assumido e cumprido pelo outro, tome a iniciativa unilateral de discordar dos termos depois de dez anos, sob pena de se configurar venire contra factum proprium.
3. Ainda que as melhorias feitas no imóvel possam ser consideradas acessão, o locatário não tem direito à indenização prevista no art. 1.255 do Código Civil porque carece do requisito indispensável de tê-lo feito acreditando ser o proprietário do imóvel.
4. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.